Tribunal: TJSP
Processo: 2047259-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo do executado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo penhorado é necessário ou útil ao exercício da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo do executado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo penhorado é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, configurando sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
4. A parte agravante comprovou a utilidade do veículo para o exercício de sua atividade como produtor agrícola, apresentando documentos e fotos que indicam o seu uso para transporte de insumos e produtos agrícolas.
5. O veículo não é de luxo, considerando a sua data de fabricação e estado de conservação, e a existência de um trator não supre as atividades relacionadas especialmente ao transporte de cargas.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: O veículo utilizado por pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, para o exercício de suas atividades e transporte de insumos e produtos agrícolas, merece a proteção da impenhorabilidade.

Legislação Citada:
Constituição da República, art. 5o, XXVI.
Código de Processo Civil, art. 833, inciso V e VIII.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 508.446/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014.

Doutrina Citada:
Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: vol IV. 5a ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pp. 382-383.